Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM CONSIDERÁVEL ANTECEDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIRMADO. REDUÇÃO DO VALOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Preliminar de ilegitimidade passiva: A recorrente e a Oceanair Linhas Aéreas S/A constituem um mesmo grupo econômico. Tal conglomerado acaba implicando um estado de confusão ao consumidor, que possui dificuldades em identificar qual empresa é a real responsável pela prestação do serviço, principalmente quando há identidade nas denominações, já que ambas usam o nome “Avianca”. Deste modo, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Precedente. Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Preliminar rejeitada.
II - Dano material. Este restou demonstrado no montante de R$3.078,04, conforme comprovante de compra de bilhetes aéreos juntados pelo autor (ID 13744600), e se refere a passagens devidamente adquiridas, mas não utilizadas em razão do cancelamento da rota pela empresa ré. Deste modo, deve ser garantido o ressarcimento quanto ao prejuízo material. Entretanto, o montante condenatório estipulado pela sentença deve ser minorado para a quantia comprovada pela parte requerente.
III - Danos morais. Conhecimento do cancelamento. Pela narrativa que consta da inicial, onde não se diz a data que ficou sabendo, o conhecimento teria ocorrido com tempo suficiente para arrumar outros meios para a viagem, o que afastaria o falado dano moral. Inclusive, consta dos autos que em maio de 2019 o autor tinha feito pedido de reembolso do valor pago, de modo que havia tempo bastante para programar outro passeio.
IV - Conforme observado, e levando-se em conta que o autor já sabia diante mão que o voo não aconteceria, o que se enquadra dentro da regra da ANAC quanto à comunicação de cancelamento com até 72 horas de antecedência, não há que se falar em dano moral no caso concreto, diferentemente daqueles casos em que o consumidor ficou sabendo do cancelamento na hora do embarque.

V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte.